Tribunal: TCU
Processo: 016.516/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de pensão instituída por Hildebrando Tonelli, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro, com ressalva, do ato de pensão instituída por Hildebrando Tonelli, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.